Tribunal: TJMT
Processo: 1003805-25.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003805-25.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0001-20 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), EVELYN C MACIEL - CNPJ: 25.252.720/0001-75 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0001-20 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), EVELYN C MACIEL - CNPJ: 25.252.720/0001-75 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (EMBARGANTE), 3K MONTAGENS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLE LIPPAUS ALVES - CPF: 013.267.261-88 (ADVOGADO), GABRIELLE LIPPAUS ALVES - CPF: 013.267.261-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NA EMENTA VERIFICADO – ART. 1.022, III, CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatando erro material, acolhem-se os embargos para que a correção seja feita complementando o v. acórdão e apagando todas as arestas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA em face de acordão proferido em sede de apelação de n. 1003805-25.2018.8.11.0003 aviado na “PEDIDO ANTECEDENTE DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR” onde litiga com EVELYN C MACIEL e tramita perante 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia – Mato Grosso.

Prolatado o acordão que consta sob ID. 168439156 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso da autora, e, proveu o recurso da requerida provido.

Em apertada alega o embargante em seu recurso sob ID. 169337677 ocorrência de erro material, que torna-se evidente no respeitável Acórdão, quando a publicação referente a decisão é completamente divergente com o teor da Ação. Desta forma, é medida da mais lídima justiça a correção do erro material suscitado nesta sede, para que não haja prejuízo algum para as partes;

Aduz no mérito que o próprio laudo juntado pela Embargante e citado no voto, informa que após o serviço prestado pela Embargada o equipamento continuou com defeito, sendo necessário a contratação de outra empresa para sanar o defeito, por isso, fora necessária a troca dos tubos da parte inferior, em nenhum momento a Embargante fora contratada para serviço em parte específica do maquinário e sim foi contratada para sanar o problema de VAZAMENTO o qual o maquinário apresentava;

Afirma que o teor do documento e da fundamentação do voto do Magistrado, trazem preposições inconciliáveis, uma vez que citar o que estava escrito no documento é dizer que ocorreu vício no serviço e que mesmo após a realização do serviço continuou o defeito, sendo totalmente contradizente com a interpretação apresentada no voto. O documento apresenta a realidade fática em sua mais pura verdade, não tendo como ser distorcido seus fatos, como ocorreu no caso em tela;

Sustenta omissão do Acórdão, que nem mesmo falou sobre o fato da Reconvenção, não ter valor da causa um dos requisitos necessários para seu deferimento;

Requer se digne Vossa Excelência em: conhecer, e ao final, e acolher o presente embargos de declaraçãO com efeitos modificativos, para sanar o erro material, a contradição e a omissão do acórdão de (ID: 168439156), reconhecendo o indeferimento da Reconvenção em vista da mesma não possuir valor da causa um dos requisitos necessários para seu deferimento.

Contrarrazões sob ID. 170297158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, vem o embargante suscitar erro material na decisão.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de erro material no acórdão embargado, entendendo-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “o erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3a Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012)

A jurisprudência não discrepa:

“ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. - O voto proferido na sessão de julgamento - por meio da verificação do áudio degravado - deve prevalecer sobre o consignado no corpo do acórdão e acostado aos autos físicos do processo, até porque foi aquele o publicado no Diário da Justiça e que, portanto, foi conhecido pelos litigantes e por terceiros; - Correta a decisão agravada, ao concluir pelo equívoco do valor indicado no presente Cumprimento de Sentença, reputando corretos os valores constantes da publicação do Acórdão já transitado em julgado. (TJ-SE, Agravo de Instrumento no 201800736522 (no único 0011267-69.2018.8.25.0000), 1a CÂMARA CÍVEL, Relator: Cezario Siqueira Neto, Julgado em 14/05/2019)

Compulsando os autos, torna-se evidente que o acórdão incidiu em erro material, haja vista que sob ID. 168442186 foi publicada ementa que diverge do caso dos autos, lançada por equivoco no andamento processual.

Dessa forma, sem maiores delongas, merece correção o erro material cometido quando da publicação do acórdão sob ID. 168442186, devendo ser excluído.

Ato continuo, deve a secretaria providenciar nova publicação da ementa correta, indexada sob ID. 168439156, reabrindo prazo recursal.

Lado outro, convém dizer que a pretensão de rediscussão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de tutela de urgência de natureza cautelar, ajuizada por ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA em face de 3K MONTAGENS LTDA - ME, todos qualificados nos autos, alegando em síntese, que é empresa atuante na produção de alimentos para animais e que, para a fabricação dos seus produtos, a Requerente utiliza o equipamento industrial denominado de Caldeira Flamotubular, Marca/Modelo W.A.D – Compacta.

Aduziu que referido equipamento estava com problema de vazamento, razão pela qual alega que entrou em contato com a Requerida e solicitou um orçamento acerca do problema existente no equipamento, oportunidade em que esta teria passado um orçamento no valor de R$ 4.700,00. Sustentou que, após o serviço efetuado, verificou-se que o problema persistia e que em contato com a Requerida, ela não teria solucionado o problema, em face da necessidade da utilização do equipamento, foi solicitado pela Requerente que a Empresa Tecválvulas Automação Industrial efetuasse a verificação do problema, a qual efetuou os reparos necessários e confeccionou o laudo correspondente.

Asseverou que, mesmo a Requerida tendo sido cientificada da permanência dos defeitos do equipamento, esta enviou boleto de cobrança do serviço prestado, no valor de R$ 5.170,00 o qual foi apontado para protesto. Por conta de tais fatos, requereu a concessão da tutela de urgência na forma de cautelar em caráter antecedente, a fim de que seja determinado o cancelamento do protesto, referente ao título emitido pela Requerida, sob o protocolo n. 1086492, no valor de R$ 5.354,86. Pedido principal ao pedido antecedente de tutela de urgência, interpondo ação declaratória de nulidade de título de crédito com indenização por dano moral e lucro cessante, requerendo a declaração da inexistência de débito, o cancelamento do protesto e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes (id. 14019940).

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação com reconvenção.

O juiz a quo julgou a ação improcedente formulados na petição inicial, e, julgou procedentes os pedidos insertos na reconvenção, para o fim de condenar a parte reconvinda a pagar o valor descrito na duplicata cobrada na espécie (id. 13354253). Ante a sucumbência da parte autora/reconvinda, condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC.

A tese recursal da parte ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA funda-se na ausência de requisito de admissibilidade da reconvenção diante da ausência do pagamento de custas, e, falha na prestação de serviço e cobrança indevida da parte adversa, que não realizou devidamente o reparo em sua máquina.

A tese recursal da parte EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA funda-se no pedido de condenação da parte autora em honorários quanto a ação principal.

A motivação central da distribuição da presente ação indenizatória se dá em decorrência de suposta falha na prestação de serviços ofertada pela demandada 3K MONTAGENS LTDA – ME que foi contratada para retificar um problema existente no equipamento industrial denominado de Caldeira Flamotubular, Marca/Modelo W.A.D – Compacta de propriedade da autora/recorrente.

A reparação por dano moral neste caso decorre da acusação autoral de falha na prestação de serviços e ausência de resolução a celeuma em comento.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Revisitando as provas carreadas no caderno processual, percebe-se que houve produção de prova, técnica e oral, que demonstram a ausência de falha na prestação de serviço questionado judicialmente.

Constata-se o laudo de abertura de equipamento realizado pela empresa Tecválvulas Automação Industrial (juntado pela autora/reconvinda no id. 147346741), que apontou que:

“foi necessário que fizesse um remandrilhamento dos tubos a fim de que aumentasse o contato entre os tubos de calor e o espelho e cessasse os vazamentos.”, bem como, que “O remandrilhamento foi realizado pela empresa 3K Caldeiras no dia 20/04/2018.

(...)

Após o serviço realizamos outro teste hidrostático no qual foi constatado que os vazamentos persistiam. Após uma análise mais criteriosa identificamos que os tubos da parte inferior da caldeira (onde ocorre a queima do GLP) estavam com alto grau de desgaste e com espessura bem inferior ao restante do tubo o que dificultava a adesão do tubo ao espelho. Conclusão Como cerca de 90% dos tubos estavam nesta situação a única solução para cessar os vazamento e a caldeira voltar a funcionar sem nem um risco a integridade do equipamento e dos colaboradores foi a troca de todos os tubos e limpeza da área de contato dos espelhos.”

Ou seja, pela documentação indexada (laudo de id. 147346741), verificou-se que o remandrilhamento realizado pela requerida se fez necessário, e que após referido serviço, constatou-se a necessidade de substituição de todos os tubos e limpeza da área de contato dos espelhos (complemento orçado pela requerida/reconvinte no id. 147346739), bem como, que após a substituição dos tubos, há a necessidade de se fazer o remandrilhamento, conforme informado pela testemunha ouvida em juízo (id. 147346776), não restando, assim, demonstrados vícios na execução do serviço contratado.

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório, inexistem provas em contrário que possam determinar que a conclusão ou método utilizado no laudo pericial foram inadequados ou capazes de anular a aferição realizada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Melhor dizendo, a parte demandada foi contratada para realizar manutenção em parte específica do maquinário, e o realizou, contudo, após a realização do mister o equipamento não permaneceu defeituoso, entretanto, tal condição se deu por necessidade de realização de outros reparos, que foi orçado e informado à parte autora/recorrente, que ao que indica, não complementou o serviços orçado e ofertado.

Desta feita, conforme laudo pericial, corroborado pela prova oral produzida em audiência de instrução, não restou comprovado qualquer ilícito cometido in casu, devendo a improcedência da demanda ser mantida.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

DO NÃO CONHECIMENTO DA RECONVENÇÃO.

Suscita a parte autora/recorrente o não conhecimento da reconvenção e consequente anulação da sentença que analisou o mérito da peça, diante da ausência de recolhimento das custas inerentes.

Compulsando os autos, vê-se que a parte requerida/apelada apresentou reconvenção sob ID. 147346732, quando da apresentação conjunta da contestação, porém, não recolheu as devidas custas.

A parte apelada, após a citação, acostou aos autos a petição apresentando resposta nas modalidades contestação e reconvenção, através de peça una, valendo-se do permissivo do art. 343 do CPC, de acordo com o qual:

"na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa".

Por sua vez, a parte autora/recorrente impugnou a contestação, bem como as razões da reconvenção (ID. 147346747), inexistindo ofensa ao contraditório, apesar da omissão do juízo primevo em não intimado para se defender, inexistindo in casu prejuízo real.

Por ter natureza de ação, a reconvenção se sujeita aos mesmos requisitos exigidos para qualquer outra ação, incluindo-se a necessidade de pagamento de custas e distribuição.

O não pagamento das custas reconvencionais não acarreta prejuízo ao regular andamento processual uma vez que poderá ser quitado ao final da lide.

Nessa esteira, o não recolhimento das custas prévias da reconvenção não enseja a nulidade da sentença e, nem mesmo a extinção da reconvenção, eis que tal despesa poderá ser paga, ao final, pela parte sucumbente.

A jurisprudência coaduna:

“EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. RECONVENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PEDIDO RECONVENCIONAL. PROCEDÊNCIA. Não restando afastada a alegada hipossuficiência da parte impugnada, a manutenção da decisão que deferiu a justiça gratuita é medida que se impõe. De acordo com o artigo 80, do Código de Processo Civil, será aplicada multa ao litigante de má-fé quando for constatado o comportamento proposital e malicioso, bem como quando for alterada a verdade dos fatos. Na esteira do posicionamento adotado pela jurisprudência, o não recolhimento das custas prévias da reconvenção não enseja a nulidade da sentença e, nem mesmo a extinção da reconvenção, eis que tal despesa poderá ser paga, ao final, pela parte sucumbente. Demonstrado nos autos a existência de relação jurídica entre as partes bem como a inadimplência da parte autora tem-se que a procedência do pedido reconvencional de cobrança é medida que se impõe.” (TJMG - Apelação 1.0000.20.547047-9/001 - Relator: Des. Cabral da Silva - Data da Publicação: 24/03/2021).

Como o demandando saiu vitorioso na ação principal e na reconvenção, não precisará, excepcionalmente, recolher as custas da presente reconvenção, diante da omissão do magistrado condutor, ficando neste caso a cargo do reconvido.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Em sequência, cumpre analisar a apelação interposta pelo causídico da parte demandada, que postula pela condenação da parte autora em honorários sucumbenciais na ação principal.

Os honorários de sucumbência na ação principal e na reconvenção são fixados de forma independente.

É entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO NA APELAÇÃO. SÚMULA 283/STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. VINCULAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O Tribunal de origem entendeu que o requerimento de alteração dos honorários não foi feito em momento oportuno. Esse fundamento não foi atacado de forma específica nas razões do recurso especial. Incide, portanto, a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica. 2. Os honorários de sucumbência na ação principal e na reconvenção são fixados de forma independente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AgRg no AREsp: 751193 SP 2015/0177854-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/09/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2016)

A ação declaratória e a reconvenção são contenciosas e autônomas em relação à ação principal. Em consequência, por se submeterem aos princípios da causalidade e da sucumbência, a verba honorária deve ser fixada, em regra, de forma independente em cada hipótese.

Isto posto, CONHEÇO de ambos os recursos.

DOU PROVIMENTO à apelação do recorrente EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA condenando a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência na ação principal no importe de 10% sob o valor da causa, em consonância com o art. 85, § 2o do CPC.

NEGO PROVIMENTO ao recurso interporto por ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Condeno o reconvido a pagar as custas da reconvenção.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 11% (onze por cento) com fulcro no art. 85, § 11o, do CPC, tanto na ação principal quanto na reconvenção.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos para corrigir o erro material apontado, sem efeitos infringentes, na forma da fundamentação para:

Excluir a publicação da ementa sob ID. 168442186, e, ato continuo, deve a secretaria providenciar nova publicação da ementa correta, indexada sob ID. 168439156, reabrindo prazo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023